Tribunal: TJPA
Processo: 0010308-23.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010308-23.2017.8.14.0006

APELANTE: GESSICA MAYARA MENDONCA FERREIRA, FABRICIO MARTINS SARMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou os réus Fabrício Martins Sarmento e Gessica Mayara Mendonça Ferreira às penas de, respectivamente, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do delito de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Insuficiência de provas

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que os apelantes foram os autores do roubo majorado.

4. A palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Os depoimentos de policiais são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0010308-23.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: FABRICIO MARTINS SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fabrício Martins Sarmento e Gessica Mayara Mendonça Ferreira
contra a sentença que os condenou, respectivamente, a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 19 de junho de 2017, por volta das 06:30 horas, na Estrada do Guajará II, município de Ananindeua, os réus, mediante grave ameaça e violência, subtraíram uma bicicleta de marca Poty, cor vermelha e uma bolsa contendo Cartão Vale Transporte Digital, o valor de R$6,00 e um estojo de maquiagem, pertencentes às vítimas Neuza Karoline Nobre dos Santos e Paulo Sergio Santos dos Santos.

Em razão disso, eles foram denunciados com incurso no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde protestam pela reforma da sentença a quo, requerendo a
absolvição, por fragilidade do suporte probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e improvimento, sob o argumento de que a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas durante a fase policial e na instrução processual, nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

À D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A defesa dos apelantes, em suas razões, suscita a tese de insuficiência de provas para a condenação, argumentando que a sentença se baseou unicamente na palavra da vítima e que não há provas robustas que confirmem a autoria do delito. Invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
.

Data vênia, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que os apelantes foram os autores do roubo majorado praticado contra as vítimas Neuza Karoline Nobre dos Santos e Paulo Sergio Santos dos Santos.

As provas que sustentam a condenação são as seguintes:

O Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
: comprova que os bens subtraídos foram encontrados em poder dos apelantes logo após o crime.

As Declarações das Vítimas
: As vítimas narraram, de forma coerente e detalhada, a dinâmica do assalto, descrevendo a ação dos apelantes e reconhecendo-os como os autores do crime. Disseram que estavam em uma área de invasão quando foram abordados pelos réus que já foram pegando a bicicleta e a bolsa que estavam com eles, simulando que estavam armados, subtraindo a bicicleta e a bolsa.

A Prova Testemunhal Acusatória
: Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência confirmam que os apelantes foram encontrados na posse dos bens subtraídos, corroborando a versão das vítimas. Informaram que durante a ronda que faziam, foram informados que estava ocorrendo um assalto às proximidades e avistaram os réus cometendo o delito, sendo abordados quando já estavam de posse dos bens da vítima.

É importante ressaltar a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o roubo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Esse é inclusive o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018).

Ademais, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/03/2025